Tribunal: CARF
Processo: 10880.915010/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915010/2008-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.446 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
AES TIETÊ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E
SANEAMENTO
DE
ERRO
NO
CURSO
DO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira
negativa por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar
um impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode
apresentar nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia de preclusão total,
sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova
compensação por vias indiretas, dentro do processo, especialmente pelas
circunstâncias do caso concreto, em que ela não pretende modificar a natureza
do crédito (saldo negativo de CSLL), nem seu período de apuração (ano-
calendário 2002), e nem mesmo aumentar o seu valor.
2 - Apesar de a decisão de primeira instância administrativa decidir não
examinar as informações que pretendiam justificar as divergências entre
DCOMP e DIPJ, sustentando seu entendimento na questão formal da
impossibilidade de retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho
decisório, na hipótese de nada ter sido informado na DIPJ a título de saldo
negativo, o afastamento deste óbice impõe o retorno à Unidade de Origem para
exame do mérito do direito creditório e das compensações declaradas pela
Contribuinte.
ALEGAÇÃO DE ERRO PARCIAL NO PERÍODO DE APURAÇÃO DO
CRÉDITO. CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Evidenciado que o sujeito passivo deixou de formalizar a compensação de
débitos ao saldo negativo alegado, não é possível suprir sua iniciativa e
associar a compensação dos débitos a outro direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915010/2008-01
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para determinar o retorno dos
autos à Unidade de Origem para que profira despacho complementar acerca do saldo negativo de
CSLL apurado no ano-calendário 2002, limitado ao valor informado de R$ 4.595.767,65.
Votaram pelas conclusões, quanto à segunda matéria, a Conselheira Livia De Carli Germano e os
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader
Quintella. O Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado votou pelo retorno dos autos ao
colegiado de origem.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por AES TIETÊ S/A ("Contribuinte") em
face da decisão proferida no Acórdão no 1202-001.157, na sessão de 7 de maio de 2014, no qual
foi dado provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Ocorre a homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo quando a
autoridade administrativa deixar de apreciá-la no transcurso do prazo de cinco anos da
sua entrega.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO.
DESCABIMENTO.
É inadmissível a retificação de PER/DCOMP para alterar o valor e a origem a que se
refere o direito creditório quando solicitada pela interessada posteriormente à ciência da
decisão administrativa que não reconheceu o crédito pleiteado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. VALOR INFORMADO. MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE.
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

Não cabe à autoridade fiscal substituir o sujeito passivo na manifestação da sua vontade
de repetir créditos de natureza tributária. O exame do crédito deve se ater ao valor
informado no PER/DCOMP e na certeza da origem desse valor. Eventual novo crédito
apurado no curso do processo administrativo fiscal deve ser objeto de novo pedido de
restituição ou de compensação formulado pelo sujeito passivo.
O litígio decorreu da não-homologação de compensações declaradas para
utilização de saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2002, vez que nada a este título
fora informado em DIPJ. A autoridade julgadora de 1a instância indeferiu a manifestação de
inconformidade (e-fls. 349/365). O Colegiado a quo, por sua vez, reconheceu de ofício a
homologação tácita de uma das DCOMP, porque apresentada em 28/11/2003, enquanto a ciência
do despacho decisório se verificou em 02/12/2008. No mais, negou provimento ao recurso
voluntário por entender inadmissível a alegação de erro no preenchimento do período de
apuração e de valor do saldo negativo em DCOMP, inclusive porque o sujeito passivo foi
intimado antes da emissão do despacho decisório e não adotou nenhuma providência a respeito
de erros no preenchimento da DCOMP (e-fls. 622/632).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN, que os restituiu sem interposição
de recurso especial (e-fl. 634).
Cientificada em 08/09/2014 (e-fls. 645), a Contribuinte opôs embargos de
declaração rejeitados conforme despacho de e-fls. 720/729. Notificada em 17/04/2017 (e-fls.
737/738), a Contribuinte interpôs recurso especial em 27/04/2017 ao qual foi negado seguimento
no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 927/931. Após ciência em 11/07/2017 (e-fl.
939) seguiu-se agravo apresentado em 14/07/2017 (e-fl. 941), e parcialmente acolhido nos
seguintes termos (e-fls. 1184/1195):
O Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente às matérias denominadas: (1) “nulidade do
acórdão recorrido – erro de premissa – ausência de análise de fundamentos e
provas – omissão e contradição”; (2) “anulação do acórdão recorrido – violação ao
princípio da verdade material – necessidade de efetiva análise do crédito utilizado
pela Recorrente – CSLL ano-calendário de 2002”; e (3) “anulação do acórdão
recorrido – violação ao princípio da verdade material – necessidade de efetiva
análise do crédito utilizado pela Recorrente – CSLL ano-calendário de 2001”.
Matéria: (1) “nulidade do acórdão recorrido – erro de premissa – ausência de
análise de fundamentos e provas – omissão e contradição”.
[...]
Matéria: (2) “anulação do acórdão recorrido – violação ao princípio da verdade
material – necessidade de efetiva análise do crédito utilizado pela Recorrente –
CSLL ano-calendário de 2002”.
Consta do despacho agravado (e-fl. 930):
No que se refere a essa segunda matéria, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por não se tratar de questões que possam ser objeto de Recurso
Especial de divergência, voltado que está, este, unicamente, à uniformização da
interpretação da legislação tributária, e não à correção de pretensos erros ou ao
saneamento de supostos vícios (violação ao princípio da verdade material)
eventualmente constatáveis no julgado recorrido.
[...]
Ademais, inexistindo qualquer pronunciamento do acórdão recorrido sobre a
matéria suscitada (“anulação do acórdão recorrido – violação ao princípio da
verdade material – necessidade de efetiva análise do crédito utilizado pela
Recorrente”), não há como se efetuar o confronto entre esse acórdão e os
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

acórdãos paradigmas apontados, visando caracterizar eventual divergência
jurisprudencial na interpretação da legislação tributária.
A Agravante combate tais conclusões. Primeiramente, insistindo em sua tese sobre o
“erro de premissa” do acórdão recorrido, tese já afastada quando da análise do tópico
anterior. A seguir, reafirma a existência de divergência interpretativa:
58. Quanto a esse ponto, a Agravante igualmente demonstrou que os acórdãos
trazidos como paradigmas apresentam os mesmos fatos presentes nesse processo,
ao reconhecerem a divergência bem como o equívoco no preenchimento da
documentação fiscal, não afeta o seu direito ao crédito, comprovado nos autos do
processo administrativo, uma vez que a verdade material prevalece sobre a
verdade formal.
59. Ou seja, há, também neste ponto, divergência de interpretação entre os v.
acórdãos recorridos e os v. acórdãos nos 9101-002.203 e 3201-002.522, no
sentido de que os equívocos formais cometidos pelos contribuintes, seja nos
PER/DCOMP's, seja no preenchimento da DIPJ/DCTF, não são hábeis a
suprimir o aproveitamento do crédito legitimamente apurado e demonstrado nos
autos.
O acórdão recorrido, ao decidir sobre essa matéria, assim consignou (e-fls. 628/630):
Examinando-se a DIPJ do ano-calendário 2002, onde deveria constar o pretenso
crédito, efetivamente verifica-se a inexistência de saldo negativo da CSLL ao
final desse período de apuração, fls. 166.
[...]
Primeiramente, verifica-se a inexistência na DIPJ de saldo negativo da CSLL do
ano-calendário 2002, exercício 2003, no valor de R$ 4.595.768,00, fls. 166,
como informado no PER/DCOMP da fl. 04.
Por seu turno, o Despacho Decisório combatido fundamentou sua decisão
exatamente nesse fato, ou seja, não ter constatado a apuração de crédito da CSLL
na declaração DIPJ relativo ao ano-calendário 2002, exercício 2003. Isso se
deve, porque o contribuinte informou no seu PER/DCOMP um crédito que, na
verdade, diz ser relativo ao ano-calendário 2001, exercício 2002, motivo de toda
a confusão.
Dessa forma, de acordo com a constatação acima exposta, a primeira conclusão a
que se chega é que o Despacho Decisório encontra-se correto, uma vez que o
crédito, da forma como informado no PER/DCOMP, não existia e a
compensação, no âmbito tributário, somente pode ocorrer com crédito líquido e
certo.
O fato concreto é que, na data da transmissão do PER/ DCOMP, a empresa
interessada não era detentora de crédito líquido e certo como informado,
condição sem a qual não há que se falar em direito à compensação (art. 170 do
CTN).
Embora haja algumas razões, no trecho acima transcrito, que somente se aplicam à
matéria (3), ano-calendário 2001, que será analisada a seguir, é possível constatar o
entendimento do Colegiado de que, diante da inexistência do alegado saldo negativo de
CSLL na DIPJ do ano-calendário 2002, o crédito carecia de liquidez e certeza,
impedindo seu reconhecimento para fins de compensação tributária. Qualquer alteração
ou retificação somente seria cabível antes de qualquer procedimento de ofício. Esse
entendimento ficou ainda mais claro no despacho que inadmitiu os embargos, que
transcrevo novamente abaixo (e-fl. 729):
[...] Os equívocos no preenchimento do período de apuração dos saldo negativos
da CSLL dos anos-calendário de 2001 e 2002 não encontram amparo para que se
proceda na sua correção neste processo, uma vez que a retificação pretendida
somente pode ocorrer antes de qualquer procedimento de ofício.[...]
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

O primeiro paradigma é o acórdão no 9101-002.203 (e-fls. 885 e segs). Eis sua ementa:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO
CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1- Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa
por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um
impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza
a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como
acolher a idéia de preclusão total, sustentada no entendimento de que a
contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro
do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela
não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem
seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar
o seu valor.
2- A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as
informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, óbice
que nesse momento está sendo afastado. Afastado o óbice formal que
fundamentou a decisão da Delegacia de Julgamento, o processo deve retornar
àquela fase, para que se examine o mérito do direito creditório e das
compensações pretendidas pela contribuinte.
Do voto condutor, destaca-se (e-fl. 899):
Apesar de a contribuinte alegar no recurso especial que as retenções de IRRF
foram comprovadas mediante apresentação de "Informes de Rendimentos"
fornecidos pelas respectivas fontes pagadoras; e que os rendimentos que
ensejaram as retenções foram oferecidos à tributação pelo IRPJ, estas e outras
informações relativas à apuração da base de cálculo do imposto e do IRPJ devido
não foram examinadas pela Delegacia de Julgamento, que foi o primeiro órgão a
recusar o exame dos alegados erros que geraram a divergência entre DCOMP e
DIPJ.
A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as
informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, óbice que
nesse momento está sendo afastado.
O processo, portanto, deve retornar àquela fase, para que uma nova decisão seja
proferida.
O primeiro paradigma, em processo de compensação, decidiu claramente que, não se
tratando de modificação da natureza do crédito, do período de apuração nem de
majoração do valor, deve ser afastado o óbice formal de impossibilidade de retificação
após ter sido exarado o despacho decisório.
Resta, assim, configurada a divergência na aplicação da legislação tributária, no que se
refere a este primeiro paradigma acórdão no 9101-002.203.
O segundo paradigma invocado é o acórdão no 3201-002.522 (e-fls. 902 e segs). Eis sua
ementa:
ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas e seu
direito creditório, deve ser observado o princípio da verdade material,
homologando-se a compensação.
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

O voto é breve, pelo que cabe sua integral transcrição
Conforme se depreende dos autos, o direito à compensação foi denegado, não
sob o fundamento de inexistência de direito creditório, mas pela retificação
extemporânea da DCTF, documento hábil a constituir o crédito tributário.
Não obstante, no âmbito da remansosa jurisprudência desse Conselho e como já
acenara o relator original do feito, Conselheiro Daniel Mariz Gudifio, a verdade
material sobrepõe-se aos formalismos estritos, pois a questão que se impõe, é a
legalidade da tributação.
E nesse sentido, a diligência deixou assente de quaisquer dúvidas, que há o
direito aos créditos pleiteados.
Como se observa, o segundo paradigma cuida da retificação extemporânea de DCTF, da
confirmação dos créditos em sede de diligência e da prevalência da verdade material
sobre os “formalismos estritos”. Esses aspectos são estranhos ao acórdão recorrido,
como se viu de toda a análise até aqui empreendida. Ressalte-se que a questão da
verdade material, da forma como pretendida pela Agravante, revela-se por demais
abrangente e teórica. Qualquer apreciação sobre esse tema deve, necessariamente, se
ater às circunstâncias específicas do caso concreto sob exame.
No que se refere ao segundo paradigma, portanto, revela-se correto o despacho
agravado, ao negar seguimento ao recurso especial.
Em conclusão, quanto a esta matéria (2) “anulação do acórdão recorrido – violação
ao princípio da verdade material – necessidade de efetiva análise do crédito
utilizado pela Recorrente – CSLL ano-calendário de 2002”, o Agravo deve ser
acolhido parcialmente, dando-se seguimento ao recurso especial exclusivamente no que
se refere ao paradigma no 9101-002.203.
Matéria: (3) “anulação do acórdão recorrido – violação ao princípio da verdade
material – necessidade de efetiva análise do crédito utilizado pela Recorrente –
CSLL ano-calendário de 2001”.
Consta do despacho agravado (e-fl. 931):
No tocante a essa terceira matéria, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por não se tratar de questões que possam ser objeto de Recurso
Especial de divergência, voltado que está, este, unicamente, à uniformização da
interpretação da legislação tributária, e não à correção de pretensos erros ou ao
saneamento de supostos vícios (violação ao princípio da verdade material)
eventualmente constatáveis no julgado recorrido.
[...]
Ademais, inexistindo qualquer pronunciamento do acórdão recorrido sobre a
matéria suscitada (“anulação do acórdão recorrido – violação ao princípio da
verdade material – necessidade de efetiva análise do crédito utilizado pela
Recorrente”), não há como se efetuar o confronto entre esse acórdão e os
acórdãos paradigmas apontados, visando caracterizar eventual divergência
jurisprudencial na interpretação da legislação tributária.
A Agravante insiste na existência da divergência (e-fl. 973):
77. Quanto a esse ponto, a Agravante igualmente demonstrou que os acórdãos
trazidos como paradigmas apresentam os mesmos fatos presentes nesse processo,
ao reconhecerem a divergência com relação relação à interpretação dada ao
princípio da Verdade Material e à possibilidade de superação do erro do período
indicado, quando comprovado o direito creditório do contribuinte.
O ponto aqui discutido é a possibilidade, ou não, de modificação da DCOMP no que se
refere ao período em que apurado o direito creditório trazido pelo contribuinte à
compensação, após prolatado o despacho decisório.
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

O acórdão recorrido decidiu pelo descabimento dessa modificação, nos seguintes termos
(e-fls. 630/631):
A indicação do período a que se refere o crédito é informação substancial,
porque manifesta a própria vontade do declarante, a qual tem suprema
importância para o direito. No caso do preenchimento dos dados do
PER/DCOMP, cuja finalidade é a comunicação à administração tributária de um
crédito e de um débito, os quais se extinguirão mutuamente, o erro na
discriminação de qualquer um dos dois é claramente substancial, não podendo
ser considerado simples erro material.
O alegado equívoco no preenchimento do período de apuração do saldo negativo
da CSLL não encontra amparo, na doutrina e na jurisprudência, para que se
proceda na sua correção neste processo, seja ela de ofício, ou a requerimento de
sujeito passivo, uma vez que a retificação pretendida somente pode ocorrer antes
de qualquer procedimento de ofício.
Isso ocorre, antes de tudo, em decorrência da forma como o rito processual se
desenvolve. Uma vez efetuado o pedido de restituição, com a informação da
origem do crédito e, comprovado que esse crédito não existe, não se poderia
agora, após o exame da autoridade administrativa, querer modificar o pedido
original, já que as informações contidas no PER/DCOMP foram corretamente
analisadas pelo Despacho Decisório. Em outras palavras, não se pode querer
alterar uma situação fática que existiu no momento da transmissão do
PER/DCOMP após o exame dessa situação pela autoridade administrativa, que
foi efetuado de forma correta com os fatos que se apresentavam no momento
desse exame.
[...]
A alteração do período de apuração e do valor do crédito preenchidos no
PER/DCOMP significa trazer um outro crédito, de período distinto daquele
originalmente oposto, cuja retificação também não pode ser feita de ofício, sob
pena de se alterar a própria essência do crédito, cuja origem só pode ser
informada pelo contribuinte.
[...]
Para finalizar, ressalte-se que o contribuinte, antes da emissão do Despacho
Decisório, ainda foi intimado (fls. 262 e seguintes) a se manifestar sobre os erros
de preenchimento dos PER/DCOMPs e DIPJ, não tomando nenhuma providência
a respeito. Veja-se o que consta no voto condutor do acórdão recorrido, fls. 298 à
300:
O primeiro paradigma apresentado é o acórdão no 1201-00.520 (e-fls. 909 e segs.). Sua
ementa foi redigida como segue:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO.
Provada a existência de notório erro de fato cometido pela interessada no
preenchimento de sua declaração de compensação (DCOMP), relativo ao período
de apuração do saldo negativo de IRPJ ali informado, por ser de fácil verificação
pela autoridade de primeira instância e não depender de dilação probatória, deve
ser por esta reconhecido.
O voto vencedor esclarece sobre a situação ali enfrentada:
Como bem assentado pelo Relator, trata-se, no caso, de mero erro cometido pela
interessada quando do preenchimento da DCOMP de fls. 2/9, ao indicar como
sendo relativa ao exercício de 2002 a origem do saldo negativo de IRPJ no
montante de R$ 33.928,19, quando o correto seria o exercício de 2003, conforme
se vê na ficha 12-A de sua DIPJ/2003 (fl. 59).
Tal erro material, alegado e provado na manifestação de inconformidade, por ser
de fácil verificação pela autoridade julgadora de primeira instância e não carecer
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

de dilação probatória, deveria ter sido por esta reconhecido, sendo desarrazoada
a exigência de apresentação de DCOMP retificadora, antes ou depois de exarado
o despacho decisório.
No que tange a este primeiro paradigma, tem-se por configurada a divergência de
entendimentos diante de situações fáticas similares. O acórdão recorrido considerou que
o erro no preenchimento do período de apuração do crédito na DCOMP é erro
substancial, não passível de retificação após prolatado o despacho decisório. Em sentido
oposto, o primeiro paradigma decidiu que esse mesmo erro é erro material, de fácil
constatação, e admitiu seu reconhecimento “antes ou depois de exarado o despacho
decisório”.
O segundo paradigma trazido, quanto a esta matéria, é o acórdão no 101-96.829 (e-fls.
917 e segs.). Cabe destacar do voto condutor:
Com relação à prova que exige o Fisco para aceitar a tese de erro material, vale
transcrever as informações da Recorrente em sua manifestação de
inconformidade:
"De fato, em 19.02.03, foi apresentado o pedido de compensação ...
registrando, equivocadamente, um crédito de IRPJ e de CSLL do ano-
base 1998/99. Esse o erro material incorrido pela ora impugnante, uma
vez que o crédito possuído correspondia ao IRPJ e a CSLL do ano-base
2001. Não obstante referido erro constante da Declaração de
Compensação, a contabilidade da empresa evidencia a detenção, à
época, do crédito de 1RPJ e de CSLL do ano-base de 2001, crédito este
que foi o, efetivamente, compensado.
[...]
Cabe à fiscalização, assim, diante de uma declaração que contenha erros, intimar
o contribuinte para que apresente suas justificativas, como ocorreu no caso em
exame e, diante desta, corrigir os erros materiais ou exigir os débitos que não
possam ser ilididos.
[...]
Portanto, embora a formalização do pedido efetuado pelo contribuinte não tenha
sido procedido de acordo com os atos administrativos emanados, não há como
deixar de reconhecer os erros de fatos procedidos pelo contribuinte quando da
formalização de seu pedido, eis que no processo administrativo, deve, acima de
tudo, prevalecer a verdade matéria dos fatos e, nesse sentido, merece ser
apreciado o pedido de acordo com as informações constantes do processo.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso, para deferir a
manifestação de inconformidade, determinando o retorno do processo a unidade
de origem para que a autoridade administrativa aprecie o pedido de
compensação, considerando os créditos existentes nos anos-calendário 2000 e
2001.
Também aqui as decisões são divergentes diante de situações que apresentam
considerável similitude fática. O segundo paradigma considerou que o erro sobre o
período de apuração do crédito, em pedido de compensação, possuía natureza de erro de
fato, devendo ser acolhidas as justificativas e provas do contribuinte, nesse sentido,
devolvendo-se o processo para prosseguimento da análise. O dissídio jurisprudencial
resta igualmente comprovado.
Em conclusão, deve ser acolhido o Agravo para dar seguimento ao recurso especial, no
que se refere a esta matéria (3) “anulação do acórdão recorrido – violação ao
princípio da verdade material – necessidade de efetiva análise do crédito utilizado
pela Recorrente – CSLL ano-calendário de 2001”.
Conclusão.
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se, dessa forma, que o
agravo seja:
1) ACOLHIDO PARCIALMENTE para DAR seguimento ao recurso especial
relativamente à matéria (3) “anulação do acórdão recorrido – violação ao princípio
da verdade material – necessidade de efetiva análise do crédito utilizado pela
Recorrente – CSLL ano-calendário de 2001”, por ambos os paradigmas, e à matéria
(2) “anulação do acórdão recorrido – violação ao princípio da verdade material –
necessidade de efetiva análise do crédito utilizado pela Recorrente – CSLL ano-
calendário de 2002”, mas apenas em relação ao paradigma no 9101-002.203; e
2) REJEITADO relativamente à matéria (1) “nulidade do acórdão recorrido – erro de
premissa – ausência de análise de fundamentos e provas – omissão e contradição”,
prevalecendo, nesta parte, a negativa de seguimento ao recurso especial expressa pelo
Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento. (destaques do original)
A Contribuinte foi cientificada da admissibilidade parcial em 28/02/2018 (e-fl.
1199).
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que o acórdão
recorrido é nulo por não apreciar praticamente nenhum dos fundamentos e provas trazidos pelo
Recorrente, e não poderia ter se utilizado exclusivamente da existência de simples
divergências/erro formal nas informações de declarações fiscais para pautar a não
homologação.
Anota dificuldades no protocolo digital do recurso, discorre sobre o objeto da lide,
relatando os motivos da não-homologação das compensações, destacando: 1) erro na informação
em DIPJ de saldo negativo do ano-calendário 2002 e a sua demonstração nos documentos
acostados aos autos; 2) erro, também, na transmissão de DCOMP para liquidação de débito de
maio//2003, extinto por pagamento; 3) erro na informação do crédito em DCOMP, que
corresponderia a saldo negativo do ano-calendário 2001, o qual restou comprovadamente
legítimo. Registra que o acórdão recorrido incorreu em contradição objetiva e omissão com
relação a quase integralidade dos fundamentos e provas apresentadas pela Recorrente, vícios
esses que não foram sanados mesmo após a oposição de Embargos de Declaração pela
Recorrente, pois não foram admitidos. E aduz:
10. Em verdade, a questão principal que se colocou e deveria ter sido analisada seria se
a Recorrente poderia perder seu direito ao crédito de saldo negativo de CSLL referente
ao ano-calendário de 2002, apurado anteriormente à transmissão das PER/DCOMP's e
passível de comprovação, pelo simples fato de ter cometido erro formal na DIPJ ou
transmitido o PER/DCOMp de valores já objeto de pagamento.
Defende a nulidade parcial do acórdão recorrido, ressaltando que não pretende a
efetiva análise da legitimidade de seu crédito nesse momento processual.
Novamente relata as DCOMP apresentadas e destaca que o despacho decisório de
não-homologação pautou-se exclusivamente na existência de divergência entre o crédito
informado na DIPJ e nos PER/DCOMP ́s. Descreve a comprovação apresentada em
manifestação de inconformidade acerca de cada conjunto de DCOMP que distingue, e assevera
que a D. Delegacia de Julgamento rejeitou a Manifestação de Inconformidade apresentada,
limitando-se a confrontar em seus sistemas eletrônicos as informações constantes nas
declarações enviadas pela Recorrente, sem apreciar os fundamentos e provas existentes nos
autos quanto à legitimidade dos créditos compensados.
Registra que pleiteou, em recurso voluntário, a nulidade da decisão de 1a
instância, a qual se eximiu de analisar os fundamentos e documentos comprobatórios do direito
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

creditório da Recorrente, mas, apesar de homologada tacitamente uma das DCOMP, o acórdão
recorrido rejeitou os demais fundamentos expostos no Recurso Voluntário da Recorrente, sob,
data venia, o singelo argumento de que lhe seria defeso proceder à correção, neste processo, de
erros no preenchimento de dados do PER/DCOMP referentes ao período de apuração do saldo
credor da CSLL.
Descreve o erro de premissa do acórdão recorrido por não identificar todos os
fundamentos da defesa, relata os argumentos deduzidos em embargos de declaração, registra a
resposta dada no exame de admissibilidade que os rejeitou, e conclui pela subsistência dos vícios
verificados no acórdão recorrido, arrematando que o v. acórdão recorrido deve ser anulado na
parte em que manteve a não homologação das compensações, pois, ao estar fundamentado em
erro de premissa, incorreu em contradição objetiva e deixou de analisar as provas e
fundamentos que demonstram (i) a legitimidade do crédito de CSLL relativo ao ano-calendário
de 2OO2 (efetivamente utilizado nos PER/DCOMP's nos 03105.71560.140704.1.3.03-9012,
40853.33629.140704.1.3.03-6061 e 10543.64824.140704.1.3.03-8586); (ii) a inexistência de
débito a ser compensado por meio dos PER/DCOMP's nos 20804.23719.140704.1.3.03-6725 e
29196.64602.140704.I.7.03-7248; bem como (iii) a legitimidade dos créditos apurados no ano-
calendário de 2001.
Depois de demonstrar a primeira divergência, que não teve seguimento, a
Contribuinte reafirma a necessidade de anulação do acórdão recorrido, concluindo que:
62. Diante disso, seja porque demonstrada a divergência jurisprudencial, seja porque se
trata de questão de ordem pública cognoscível de ofício, a Recorrente requer seja dado
provimento ao seu Recurso Especial, para aplicação, ao caso concreto, do entendimento
desta Corte (demonstrado nos acórdãos paradigmas), para que seja anulado
parcialmente o v. acórdão recorrido, na parte em que omisso/contraditório, a fim de que
todos os fundamentos apresentados pela Recorrente sejam devidamente apreciados.
Passando à segunda divergência (“Anulação do acórdão recorrido – violação ao
princípio da verdade material – necessidade de efetiva análise do crédito utilizado pela
Recorrente – CSLL ano-calendário de 2002”), defende que eventuais equívocos formais
cometidos na declaração da DIPJ ou PER/DCOMP não têm o condão de impedir o
aproveitamento do crédito devidamente lastreado na documentação apresentada pela
Recorrente no curso do processo administrativo, seja efetivamente analisado o direito ao crédito
a que faz jus a Recorrente.
Expõe o prequestionamento mediante reprodução de trechos do recurso voluntário
e do acórdão recorrido, bem como dos embargos de declaração rejeitados, invocando o disposto
no art. 15, c/c o art. 1025 do Código de Processo Civil. Afirma a identidade fática com o
paradigma no 9101-002.203, discorre sobre seus fundamentos, e aduz:
78. E no caso concreto, como já demonstrado acima, a controvérsia se instaurou a partir
dos mesmos fatos: (i) divergência entre o informado nos PER/DCOMP's e DIPJ; (ii) a
D. Delegacia de Julgamento realizou um simples cruzamento entre a informação.
contida em uma Linha (38 - da Ficha 77) da DIPJ e o informado nos PER/DCOMP's;
(iii) o v. acórdão recorrido entendeu não ser possível "retificar,' o PER/DCOMP após o
despacho que não a homologou; (iv) a D. Delegacia de Julgamento e o v. acórdão
recorrido entenderam que a Recorrente estaria pretendendo criar nova compensação.
Depois de expor a divergência em face do paradigma no 3201-002.522, afastado
no exame de admissibilidade, apresenta tabela sistematizada da comparação entre os processos, e
com tabela complementar conclui estar demonstrada divergência entre a interpretação dada
pelos acórdãos paradigmas e o v. acórdão recorrido no que tange à aplicação do princípio da
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

Verdade Material, mais notadamente quando o contribuinte comprova seu direito ao crédito
utilizado nas compensações realizadas.
Na sequência, expõe as seguintes razões de mérito para anulação parcial do
acórdão recorrido:
86. Como demonstrado, no que tange aos PER/DCOMP's nos PER/DCOMP's nos
03105.71560.140704.1.3.03-9012,
40853.33629.140704.1.3.03-6061
e
10543.64824.140704.1.3.03-8586, as compensações não foram homologadas por ter a
D. Delegacia de Julgamento se cingido a confrontar em seus sistemas eletrônicos as
informações constantes na DIPJ enviada pela Recorrente, sem apreciar os fundamentos
e provas existentes nos autos quanto aos créditos compensados.
87. Assim, com base neste confronto de dados (focado, especialmente, na linha 38,
Ficha 17, da DIPJ da Recorrente) e tendo encontrado divergência (que, frise-se, não
afetam de qualquer forma o seu direito creditório), as compensações realizadas não
foram homologadas, BB. A existência do crédito utilizado nessas compensações (saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2002) pode ser constatada na Ficha 16 da DIPJ
de 2003 (ano-calendário de 2002) - fls. 12 a 15. Os comprovantes de recolhimento da
contribuição do período e planilhas internas da Recorrente corroboram tais informações
(docs. 04 a 09 da Manifestação da Inconformidade).
89. Como mencionado, a D. Delegacia de Julgamento restringiu sua análise à ficha t7 da
DIPJ, onde consta o resumo da apuração anual da CSLL. Mas, por um pequeno
equívoco de preenchimento, na linha 38 da Ficha 17 da referida declaração, não há a
totalização das antecipações mensais por estimativas realizadas durante o período.
90. Não obstante, bastaria à Autoridade Julgadora examinar a Ficha anterior para
perceber que se tratava de mero equívoco, e que há valores apurados e pagos a título de
estimativa no curso do ano-calendário (os quais, tendo em vista a apuração de base
negativa de CSLL, tornaram-se créditos de saldo negativo de CSLL compensáveis em
períodos posteriores).
91. A documentação comprobatória do direito creditório e da efetividade das
compensações realizadas estava à disposição das L Autoridades Coatoras, as quais, com
todo respeito, simplesmente a ignoraram e entenderam por bem focar em divergência
existente entre as informações constantes nas declarações da Recorrente.
Apresenta outros precedentes do CARF em apoio a seu entendimento e destaca
que, à semelhança do paradigma no 9101-002.203, a Contribuinte não pretende alterar/retificar
as informações constantes das DCOMP que menciona, porque o período do saldo negativo lá
constante está correto. A Recorrente pretendeu somente comprovar que a divergência apontada
pelo Fisco é inexistente ou pode ser relevada em observância do princípio da Verdade Material,
pois o crédito de CSLL do ano-calendário de 2002 é real e está comprovado!
Acrescenta que:
98. Ademais, no que tange aos PER/DCOMP's nos 20804.23719.140704.1.3.03-6725 e
29196.64602.140704.1.7.03-1248, também em homenagem ao princípio da verdade
material, não há como prevalecer o entendimento de que esses não poderiam ser
alterados "após proferido o despacho decisório que os examinou".
99, Ora, a Recorrente apresentou prova cabal de que o débito compensado
(setembro/2013) por meio do PER/DCOMP no 29196.64602.140704.1.7.03-1248 está
extinto pelo pagamento, nos termos do art. 156, I, do CTN (doc. 09 da Manifestação de
Inconformidade). Em síntese:
[...]
100. Contudo, este equívoco em nada altera o fato de o débito de CSLL de setembro de
2003 estar extinto pelo pagamento, sendo certo que, em nome do princípio da Verdade
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

Material, é de rigor seja reconhecido que não há como ser mantida a exigência
decorrente do mencionado PER/DCOMP.
101. Da mesma forma, deve ser desconsiderada a cobrança oriunda do PER/DCOMP no
29196.64602.140704.1.7.03-1248, o qual foi enviado acidentalmente, em virtude de
teste, cujo valor compensado é de R$ 0,01 (um centavo de real).
Expõe a comprovação do saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário
2002, reportando-se aos documentos presentes nos autos, e também descrevendo os saldos
negativos de 1999 e 2001 utilizados para liquidação das estimativas de CSLL do ano-calendário
2002. Ao final, pede que:
123. Ante o exposto, é de rigor seja anulado o v. acórdão recorrido (na parte em que não
homologou as compensações) para que, em observância ao princípio da verdade
material, seja superada a divergência entre a DIPJ e as PER/DCOMP's, bem como o
equívoco no envio de PER/DCOMP's para que o crédito do ano-calendário de 2002 seja
efetivamente analisado, bem como seja afastada a cobrança decorrente das
compensações indevidamente enviadas.
Quanto à terceira divergência admitida (“Anulação do acórdão recorrido –
violação ao princípio da verdade material – necessidade de efetiva análise do crédito utilizado
pela Recorrente – CSLL ano-calendário de 2001”), vinculada ao PER/DCOMP no
17459.15414.140704.1.3.03.7283, a Contribuinte invoca a aplicação do princípio da Verdade
Material, uma vez demonstrada a intenção da Recorrente em utilizar o crédito de CSLL do ano-
calendário de 2001, bem como sua efetiva comprovação.
Afirma o prequestionamento mediante reprodução de trechos do recurso
voluntário e do acórdão recorrido, bem como dos embargos de declaração rejeitados, invocando
o disposto no art. 15, c/c o art. 1025 do Código de Processo Civil. Reporta identidade fática com
os paradigmas no 1201-00.520 e 101-96.829, que superaram erro do período indicado, quando
comprovado o direito creditório do contribuinte. Apresenta tabela sistematizada da comparação
entre os processos, e com tabela complementar conclui estar demonstrada divergência entre a
interpretação dada pelos acórdãos paradigmas e o v. acórdão recorrido no que tange à
aplicação do princípio da Verdade Material, mais notadamente quando o contribuinte comprova
seu direito ao crédito utilizado nas compensações realizadas, devendo ser superado o equívoco
no que tange ao período do crédito informado.
Na sequência, expõe as seguintes razões de mérito para anulação do acórdão
recorrido:
138. Com relação ao PER/DCOMP no 77459.15474.740704.1.3.03,72831, a Recorrente
informou que o crédito utilizado nas compensações é referente à CSLL do ano-
calendário de 2007, no valor histórico de R$ 4.595.767,65. No entanto, por um
equívoco, a Recorrente informou que o período do crédito como referente ao ano-
calendário de 2002.
139. Conforme já explanado, esse E. Tribunal já decidiu, em observância ao princípio
da Verdade Material, que, uma vez comprovada a existência do crédito a que o
contribuinte pretendeu utilizar, deve ser homologada a compensação, inclusive nos
casos de equívoco quanto ao período do crédito utilizado.
140. Não obstante a certeza e a liquidez do crédito e, ainda, da efetividade da
compensação realizada, o v. acórdão recorrido entendeu que não seria possível a
retificação do PER/DCOMP porque (i) a indicação do período do crédito se trataria de
informação substancial; (ii) a Recorrente não faria jus ao crédito; (iii) tal alteração não
poderia ter sido realizada após o despacho que não homologou a PER/DCOMP.
141. Data venia, totalmente equivocadas as premissas utilizadas pelo v. acórdão
recorrido.
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

142. Em primeiro lugar, como demonstrado acima, ao contrário do sustentado pela D.
Delegacia de Julgamento, a Recorrente, de fato, utilizou o crédito relativo ao ano-
calendário de 2001 para compensar com os débitos de maio de 2003. Não se pretende a
"retificação" do mencionado PER/DCOMP.
143. Esta compensação está evidenciada por todas as planilhas de controles internos,
onde consta que os valores dos créditos de saldo negativo de CSLL de 2001 foram
devidamente utilizados para compensar com as estimativas devidas em 2003.
144. Isto é, a informação em PER/DCOMP de que o ano-calendário de origem do
crédito seria o de 2002 e não de 2001, decorre de um mero equívoco, sendo que todos
os controles da Recorrente claramente demonstram que o débito de maio foi
compensado com crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001.
Apresenta outros precedentes do CARF em apoio a seu entendimento e assevera:
146. Frise-se que, não obstante a existência de prova da utilização do saldo negativo de CSLL de
2001 para compensar as estimativas no próprio ano de 2003 (portanto, tempestivamente, quando
da data de vencimento do tributo), o fato é que, considerando as provas constantes nos autos, seria
de rigor a homologação da compensação realizada, em observância ao princípio da verdade
material.
147. E, no caso em tela, as planilhas apresentadas pela Recorrente demonstram efetivamente que
ela pretendeu compensar o débito de maio de 2003 com crédito de CSLL do ano-calendário de
2001, o qual, por sua vez, está devidamente comprovado em DIPJ e por toda a documentação
acostada aos autos. É o que passa a reiterar.
Expõe a comprovação do saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário
2001, reportando-se aos documentos presentes nos autos, e defende a homologação da
compensação correspondente.
Finaliza pleiteando que:
154. Por todo o acima exposto, a Recorrente requer seja o presente Recurso Especial
admitido e provido, para que seja anulado o v. acórdão recorrido (na parte em que não
homologou as compensações) considerando o erro de premissa incorrido e as omissões
havidas, ou, ainda, seja v, acórdão recorrido anulado na parte em que não homologou as
compensações) para, em observância ao princípio da verdade material, sejam superados
os erros materiais cometidos pela Recorrente afim de que os créditos dos anos-
calendários de 2001 e 2002 sejam efetivamente analisados, bem como seja afastada a
cobrança decorrente das compensações indevidamente enviadas.
Os autos foram remetidos à PGFN em 27/03/2018 (e-fls. 1202), e retornaram em
28/03/2018 com contrarrazões (e-fls. 1203/1210) nas quais a PGFN defende a manutenção do
acórdão recorrido porque a demonstração da existência de crédito líquido e certo deve ser feita
desde o momento da apresentação da declaração de compensação, sob pena de desrespeito à
própria natureza do instituto da compensação.
Discorda da admissibilidade de suposto crédito, não informado à Administração
tributária até a ciência do despacho decisório que negou a homologação das compensações,
expõe a legislação de regência, defende que o direito creditório deve ser líquido e certo, reporta-
se a doutrina e assevera:
Assim, a declaração de compensação apresentada sem que o respectivo crédito que a
lastreie seja comprovado desde logo, vindo apenas a ocorrer após a ciência do despacho
decisório, não pode ser aceita uma vez que constitui inovação à lide sendo situação nova
que não estava em discussão quando da análise inicial da existência do crédito.
Ressalte-se que não se trata de prova de existência de crédito informado em
declaração de compensação, situação em que caberia, uma vez comprovada a
existência do crédito, a homologação das compensações, mas sim de crédito,
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

suposto saldo negativo de CSLL, não informado à Administração Tributária no
momento oportuno.
Tal crédito somente foi informado após a ciência do despacho decisório, o que se
reveste de situação nova, não passível de convalidação no presente momento.
Desta forma, temos que a DRF decidiu corretamente sobre as compensações realizadas
de acordo com os elementos de que dispunha. A pretensão de retificação da DCOMP
para fins de constar saldo negativo diverso do originalmente apontado, por seu turno,
apenas foi trazida em sede de manifestação de inconformidade, constituindo verdadeira
inovação à matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise neste processo.
(destaques do original)
Entende que o órgão julgador deve se limitar ao que foi informado em DCOMP, e
que eventual erro de preenchimento deve ser examinado em sede própria. Transcreve as
orientações acerca de retificação das declarações, afirma a correção do acórdão recorrido, cita
outros julgados administrativos no mesmo sentido e pede, assim, que seja negado provimento ao
recurso especial da Contribuinte.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento nas
razões da Presidência do CARF expostas em sede de agravo, aqui adotadas na forma do art. 50,
§1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Registre-se que, considerando a competência deste Colegiado, limitada à solução
de dissídios jurisprudenciais previamente admitidos na forma dos arts. 67 a 71, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, o conhecimento do
recurso especial se restringe às matérias que tiveram seguimento em exame de admissibilidade
do recurso especial. As questões suscitadas como de “ordem pública” e que ensejariam a
nulidade do acórdão recorrido serão apreciadas, apenas, no ponto em que afetam as matérias
admitidas.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
A primeira questão sob exame, correspondente à segunda divergência apresentada
pela Contribuinte, está identificada como “Anulação do acórdão recorrido – violação ao princípio
da verdade material – necessidade de efetiva análise do crédito utilizado pela Recorrente – CSLL
ano-calendário de 2002”. A Contribuinte diz que deixou de informar em DIPJ o saldo negativo de
CSLL apurado no ano-calendário 2002, mas indicou as antecipações mensais correspondentes, sem
totalizá-las na apuração anual. Entende que este equívoco não pode suprimir seu direito à
compensação deste crédito.
As DCOMP sob análise nestes autos foram vinculadas a saldo negativo de CSLL
apurado no exercício 2003 (ano-calendário 2002), no valor de R$ 4.595.768,00, e informado como
decorrente de pagamento por estimativa realizado em 31/01/2003, naquele mesmo valor (e-fls.
04/05). A não-homologação expressa no despacho decisório de e-fl. 8, emitido em 24/11/2008, está
assim motivada:
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que
não houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIP)) correspondente ao periodo de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 4.595.768,00
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
A Contribuinte não justificou o erro de preenchimento da DIPJ em manifestação de
inconformidade. Juntou documentos para demonstrar que as compensações foram promovidas com
saldo negativo de CSLL apurado nos anos-calendário 2001 e 2002, inclusive a DIPJ retificadora
apresentada em 07/10/2005, na qual foram consignadas as antecipações apuradas de janeiro a
dezembro de 2002, mas sem seu transporte para a apuração anual, na qual não se verificara CSLL
devida, em razão da apuração de base negativa (e-fls. 150/166). Apresentou, também, planilha
demonstrando a atualização e utilização do referido saldo negativo (e-fls. 223/224).
A autoridade julgadora de 1a instância juntou espelho das DIPJ e informações
prestadas em DCTF, bem como intimação dirigida ao sujeito passivo acerca do descompasso entre as
informações da DIPJ e da DCOMP (e-fl. 268/282), e rejeitou a pretensão da Contribuinte de ver
validadas as compensações promovidas com o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002 sob
os seguintes fundamentos (e-fls. 290/306):
8.5. Dos documentos acima se extrai que a Recorrente, após ter enviado os
PER/DCOMP em 14/07/2004, foi alertada em 02/09/2006 sobre as irregularidades
identificadas (e novamente em 10/09/2007, quanto ao PER/DCOMP eleito como
principal), não tendo providenciado, após as intimações, qualquer correção (declaração
retificadora), seja nas DIPJ (fl. 246), seja nas DCTF (fl. 255), seja nos PER/DCOMP (fl.
245).
8.6. A Recorrente solicita que seja utilizado o principio da verdade material na presente
análise. E apesar de todo o desencontro de informações entre as DCTF e as demais
declarações por ela apresentadas, passa-se a buscar , com os elementos acostados aos
autos a verdadedos fatos e do direito.
9. Compulsando os autos, verifica-se que os PER/DCOMPs sob análise informam que o
direito creditório decorre do SN-CSLL-AC 2002.
9.1. A Recorrente informa que as estimativas referentes aos meses de junho, julho e
agosto/2003 foram compensadas com este crédito (devendo ser cancelados os
PER/DCOMP que apontam os débitos relativos aos meses de setembro e novembro de
2003).
9.1.1. Quanto aos pedidos de cancelamento de PER/DCOMP, é de se dizer que esta
DRJ não possui competência para apreciá-los - que é privativa da Delegacia de origem -
, cabendo ao contribuinte pleiteá-la via entrega de PER/DCOMP neste sentido, razão
pela qual não serão aqui analisados.
9.2. Ocorre que não foi apurado saldo negativo no AC de 2002, conforme consulta ao
Sistema IRPJ/CONS (fls. 279 e 280), e cópia da DIPJ anexada pela Recorrente (fl. 163).
9.3. Portanto, não há como deferir os PER/DCOMP de nos 03105.71560.140704.1.3.03-
9012, 40853.33629.140704.1.3.03-6061 e 10453.64824.140704.1.3.03-8586.
Em recurso voluntário, a Contribuinte confrontou essas objeções, afirmando que as
estimativas do ano-calendário 2002 haviam sido informadas em DIPJ e pagas, e apenas por um
pequeno equívoco de preenchimento, na linha 38 da Ficha 17 da referida declaração, não há a
totalidade das antecipações mensais por estimativas durante o período. Tais argumentos, e outros
associados, porém, não foram acolhidos pelo Colegiado a quo, estando consignado no voto condutor
do acórdão recorrido que:
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

Examinando-se a DIPJ do ano-calendário 2002, onde deveria constar o pretenso crédito,
efetivamente verifica-se a inexistência de saldo negativo da CSLL ao final desse
período de apuração, fls. 166.
Já a defesa alega que incorreu em erro no preenchimento do PER/DCOMP onde consta
o crédito a ser oposto aos débitos que pretende compensar. Informa que o saldo
negativo da CSLL informado no PER/DCOMP refere-se ao ano-calendário 2001 –
exercício 2002 e não ao ano-calendário 2002 – exercício 2003, como constou, fls. 04.
Superado esse erro, demonstra que existiria créditos originados dos saldos negativos da
CSLL dos anos-calendário de 2001 e 2002 suficientes para compensar os débitos
informados nos PER/DCOMPs de fls. 04/06 e de fls. 68 e seguintes.
[...]
Alega a interessada que incorreu em erro de preenchimento do PER/DCOMP. Informou
no pedido que o crédito seria originário do saldo negativo da CSLL do ano-calendário
2001 – exercício 2002 e não ao ano-calendário 2002 – exercício 2003, como constou,
fls. 04.
Primeiramente, verifica-se a inexistência na DIPJ de saldo negativo da CSLL do ano-
calendário 2002 – exercício 2003, no valor de R$ 4.595.768,00, fls. 166, como
informado no PER/DCOMP da fl. 04.
Por seu turno, o Despacho Decisório combatido fundamentou sua decisão exatamente
nesse fato, ou seja, não ter constatado a apuração de crédito da CSLL na declaração
DIPJ relativo ao ano-calendário 2002, exercício 2003. Isso se deve, porque o
contribuinte informou no seu PER/DCOMP um crédito que, na verdade, diz ser relativo
ao ano-calendário 2001, exercício 2002, motivo de toda a confusão.
Dessa forma, de acordo com a constatação acima exposta, a primeira conclusão a que se
chega é que o Despacho Decisório encontra-se correto, uma vez que o crédito, da forma
como informado no PER/DCOMP, não existia e a compensação, no âmbito tributário,
somente pode ocorrer com crédito líquido e certo.
Como o voto condutor do acórdão recorrido se estende em negar a possibilidade de
alteração do ano-calendário ao qual se refere o saldo negativo – segundo argumento de defesa, a ser
apreciado na próxima divergência jurisprudencial admitida –, apenas mencionando mais à frente o
fato de o sujeito passivo não ter promovido qualquer retificação de suas declarações depois de
intimado, deduz-se do exposto que o fato de o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002 não
estar explicitado em DIPJ foi suficiente para o Colegiado a quo deixar de analisar os demais
documentos apresentados pelo sujeito passivo para comprovar parte das compensações realizadas.
Note-se, porém, que o erro de preenchimento da DIPJ é verossímil: apesar de
preenchidas as fichas de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por
Estimativa, com apuração de CSLL a pagar nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio e junho do
ano-calendário 2002, mesmo mediante levantamento de balancetes de suspensão/redução, na ficha
17, destinada ao Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no ano-calendário, porque
nenhum débito foi apurado em razão do resultado negativo do período, nada foi transportado a título
de CSLL Mensal Paga por Estimativa e, assim, demonstrado como saldo negativo de CSLL do ano-
calendário (e-fls. 162/166). Se tais pagamentos foram efetuados, como alega a Contribuinte,
possivelmente haveria saldo negativo no período. Contudo, esta hipótese foi desconsiderada nas
decisões precedentes apenas porque a DIPJ não trazia a informação do saldo negativo apurado.
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

Em tais circunstâncias, este Colegiado assim vem se manifestando, minimamente
desde o paradigma indicado pela Contribuinte, Acórdão no 9101-002.2031, de 02 de fevereiro de
2016, nos termos do voto condutor do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo:
Quanto ao mérito, cabe registrar que os argumentos contrários à homologação das
DCOMP buscam fundamento em regras que disciplinam os procedimentos de
compensação.
Além dos dispositivos da IN SRF 460/2004 (já transcritos), é interessante trazer à baila
regras contidas no art. 74 da Lei 9.430/1996, em especial aquelas previstas em seu §3o,
incisos V e VI:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
[...]
V – o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI – o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Vê-se que a Lei 9.430/1996 não permite apresentação de DCOMP para débito que já
tenha sido objeto de compensação não homologada, e nem pedido de restituição para
valor que já foi indeferido, ainda que nesses casos haja recursos pendentes de decisão
definitiva na esfera administrativa.
A IN SRF 460/2004, por sua vez, só admite retificação de DCOMP se a declaração
retificadora for apresentada antes do despacho decisório da Delegacia de origem,
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento, e desde que não se esteja incluindo novo débito ou aumentando seu valor.
É no contexto dessas normas que se ampara o entendimento de que qualquer medida
para ajuste ou correção de DCOMP deve ser tomada pela contribuinte antes de ser
proferido o despacho decisório, porque após essa decisão ela não pode mais apresentar
nova declaração, nem pode retificar a declaração original, e, de acordo com o acórdão
recorrido e a PGFN, também não poderia ter o erro saneado no curso do próprio
processo.
Não penso que essa seja a melhor interpretação, porque ela estabelece uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.

1 Participaram do julgamento os Conselheiros Marcos Aurélio Pereira Valadão, Cristiane Silva Costa, Adriana
Gomes Rêgo, Luís Flávio Neto, André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Rafael Vidal de Araújo,
Ronaldo Apelbaum, Maria Teresa Martinez Lopez, Carlos Alberto Freitas Barreto.
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

Em muitas situações, a retificação ou apresentação de novas declarações abrangendo os
mesmos débitos e/ou créditos de outra DCOMP só serviriam para abarrotar os sistemas
eletrônicos da Receita Federal com informações conflitantes, de modo que deve mesmo
haver uma restrição a esses procedimentos, preservando-se, contudo, a possibilidade
para o exame de erros e inexatidões materiais dentro do próprio processo em que a
declaração de compensação vinha sendo apreciada.
Do contrário, um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira
negativa por parte da administração tributária (DRF de origem), geraria um impasse
insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração,
não pode retificar a declaração original, e nem poderia ter o erro saneado no processo.
Não vejo como acolher essa idéia de preclusão total, especialmente pelas circunstâncias
do caso concreto.
Vê-se que a contribuinte solicitou em sua DCOMP um crédito a título de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2003 no valor de R$ 44.321.343,63, enquanto que a DIPJ
indicava apuração de saldo negativo no valor de R$ 44.407.708,51.
Essa divergência motivou a negativa total do pleito da contribuinte, apesar de o crédito
reivindicado na DCOMP ser menor do que o valor apurado na DIPJ.
O direito creditório reivindicado pela contribuinte continua sendo crédito a título de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, no valor de R$ 44.321.343,63, como
informado na DCOMP.
A contribuinte não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ),
nem seu período de apuração (ano-calendário 2003), e nem mesmo aumentar o seu
valor.
As informações apresentadas em relação à composição do saldo negativo (retenções na
fonte) não objetivam criar uma nova compensação por vias indiretas, dentro do
processo.
Na linha do entendimento apresentado no acórdão recorrido, qualquer situação que
ensejasse um reconhecimento parcial de crédito no decorrer do processo, com redução
de seu valor, poderia implicar em negativa total, uma vez que essa redução
caracterizaria retificação do valor pleiteado inicialmente, e após o despacho decisório
nenhuma retificação seria permitida.
A realidade cotidiana dos procedimentos/processos de compensação não acolhe essa
forma de interpretação, pelo que as decisões anteriores devem ser reformadas.
Apesar de a contribuinte alegar no recurso especial que as retenções de IRRF foram
comprovadas mediante apresentação de "Informes de Rendimentos" fornecidos pelas
respectivas fontes pagadoras; e que os rendimentos que ensejaram as retenções foram
oferecidos à tributação pelo IRPJ, estas e outras informações relativas à apuração da
base de cálculo do imposto e do IRPJ devido não foram examinadas pela Delegacia de
Julgamento, que foi o primeiro órgão a recusar o exame dos alegados erros que geraram
a divergência entre DCOMP e DIPJ.
A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as informações que
pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ, sustentando seu
entendimento na questão formal da impossibilidade de retificação de DCOMP após ter
sido exarado o despacho decisório, óbice que nesse momento está sendo afastado.
O processo, portanto, deve retornar àquela fase, para que uma nova decisão seja
proferida.
Desse modo, voto no sentido de DAR provimento PARCIAL ao recurso especial da
contribuinte, para afastar o óbice formal em que se fundamentou a decisão de primeira
instância administrativa, e devolver os autos à Delegacia de Julgamento para que
examine o mérito do direito creditório e das compensações pretendidas pela
contribuinte.
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

Observe-se, apenas, que no presente caso nada fora informado a título de saldo
negativo de CSLL na DIPJ apresentada para o ano-calendário 2002, e assim a Unidade de Origem
não executou qualquer conferência acerca das parcelas que compunham o crédito. Dessa forma, ao se
concluir que o erro no preenchimento da DIPJ não impede a utilização do saldo negativo em
compensação, os autos devem retornar à Unidade de Origem para continuidade das análises.
Processualmente significa reconhecer que devem ser desfeitas as repercussões da
preclusão indevidamente aplicada. No caso, a autoridade julgadora de 1a instância, diante dos
elementos juntados em manifestação de inconformidade – demonstrativo de compensações dos
saldos negativos de CSLL apurados nos anos-calendário 2001 e 2002, DIPJ retificadora apresentada
em 07/10/2005, na qual foram consignadas as antecipações apuradas de janeiro a dezembro de 2002
não transportadas para a apuração anual de base negativa, e demonstrativo de atualização e utilização
dos saldos negativo – deveria ter demandado a Unidade de Origem para confirmar o saldo negativo
demonstrado para o ano-calendário 2002, mormente tendo em conta que o erro no preenchimento da
DIPJ inviabilizou essa conferência anterior, hipótese na qual o sujeito passivo teria a oportunidade de
produzir defesa contra eventuais objeções a estas verificações desde a 1a instância de julgamento
administrativo.
Em consequência, perde o objeto a arguição de nulidade do acórdão recorrido
deduzida com a finalidade de que fosse superada a divergência entre a DIPJ e as PER/DCOMP ́s
para que o crédito do ano-calendário de 2002 seja efetivamente analisado.
Contudo, a Contribuinte também inclui em sua abordagem a arguição de nulidade do
acórdão recorrido por ter deixado de apreciar o equívoco no envio de PER/DCOMP ́s, pleiteando que
seja afastada a cobrança decorrente das compensações indevidamente enviadas. Isto porque uma
das DCOMP vinculadas ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002 teria se prestado à
liquidação de débito que já teria sido pago.
Como visto, porém, esta questão é trazida como consequência da análise pretendida
acerca das compensações com o saldo negativo não evidenciado na DIPJ, momento no qual a
Contribuinte alerta que o direito creditório reconhecido não deverá ser imputado à DCOMP no
29196.64602.140704.1.7.03-1248, porque já pago o débito ali indicado. Logo, não há dissídio
jurisprudencial constituído em razão deste ponto porque, ainda que se admita o prequestionamento
ficto por aplicação do art. 1025 do Código de Processo Civil, dada a rejeição dos embargos de
declaração opostos em razão da alegada omissão do acórdão recorrido neste ponto, fato é que o
paradigma indicado não tratou desta matéria.
Assim, até este ponto cabe, apenas o PROVIMENTO PARCIAL do recurso especial
da Contribuinte, para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que profira despacho
complementar acerca do saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2002.
Passando à segunda questão, correspondente à terceira divergência apresentada
pela Contribuinte, e identificada como “Anulação do acórdão recorrido – violação ao princípio
da verdade material – necessidade de efetiva análise do crédito utilizado pela Recorrente – CSLL
ano-calendário de 2001”, tem-se que a Contribuinte pretende a apreciação de parte do crédito
utilizado nas DCOMP não-homologadas como tendo origem em saldo negativo de CSLL apurado
no ano-calendário 2001. Afirma estar provada a intenção inicial de utilização desse crédito, além de
demonstrada sua existência.
Em manifestação de inconformidade a Contribuinte alegou que:
14. Ao fim do exercício de 2002, ano-calendário de 2001, a Requerente apurou prejuízo
fiscal (base negativa), sendo que todas as antecipações feitas ao longo do período
tornaram-se, por conseguinte, pagamentos indevidos ou a maior, totalizando o valor
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

histórico de R$ 4.595.767,65(quatro milhões, quinhentos e noventa e cinco mil,
setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
15. O saldo negativo de CSLL deste período no valor de R$ 4.595.767,65(quatro
milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e
cinco centavos) está integralmente comprovado pela DIPJ do exercício de 2002, ano-
calendário de 2001 (doc. 04).
16. Da mesma forma, ao fim do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, a
Requerente apurou prejuízo fiscal (base negativa), sendo que as antecipações feitas ao
longo do período tornaram-se, por conseguinte, saldo negativo passível de compensação
com outros tributos, totalizando o valor histórico de R$ 5.536.628,74 (cinco milhões,
quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos),
conforme verifica-se na Ficha 16, mês de dezembro, da DIPJ do exercício 2003, ano-
calendário 2002 (doc. 05).
A primeira DCOMP apresentada, na qual consta a demonstração do crédito
utilizado, indica que ele teria origem em saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2003
(ano-calendário 2002), no valor de R$ 4.595.767,65, valor este atribuído, na defesa, ao saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2001 e, de fato, informado na DIPJ correspondente
que, diversamente da apresentada para o ano-calendário 2002, apesar de também indicar
resultado negativo no ano-calendário, deduziu as antecipações a título de CSLL Mensal Paga por
Estimativa no valor de R$ 4.595.767,65 (e-fl. 126).
A autoridade julgadora de 1a instância assim se manifestou acerca deste ponto:
9.4. A Recorrente afirma que compensou os débitos referentes às CSLL calculadas por
estimativa relativas aos meses de maio e outubro de 2003 com SNCSLLAC 2001.
9.4.1. Quanto ao débito referente ao mês de maio, verifica-se que tal compensação não
se encontra respaldada pelo informado na DCTF, visto que este débito não está indicado
(fls. 256 e 257).
9.4.2. Em relação ao mês de outubro, a DCTF retificadora informa que o débito soma
R$ 8.485.018,50 (fls. 261 e 281), tendo sido recolhido R$ 1.341.329,32 (fl. 216), e
compensado o valor de R$ 7.143.689,18 com SNCSLLAC 2002 que pelo visto, não
existiu.
9.4.3. Neste ponto, releva dizer que o contribuinte tem o direito de pleitear a utilização
de crédito de que se julga titular para compensar débitos próprios. No entanto, referido
crédito há que ser liquido e certo, a teor do disposto no art. 170, do CTN. Havendo
dúvida sobre sua existência, cabe a ele o emus de prová-lo, trazendo elementos que
permitam ao julgador formar o convencimento sobre a exatidão de seu pedido.
9.4.4. De se notar que a Recorrente afirma que os valores dos SNCSLL referentes aos
AC de 2001 e 2002 foram devidamente escriturados em seus documentos, sendo
suficientes para fazer frente aos débitos de CSLL do ano de 2003 (subitem 3.7.).
9.4.5. Entretanto, verifica-se que a Recorrente não trouxe aos autos comprovação de seu
direito, nem das compensações. Veja-se que não foi apresentada escrituração que
servisse de arrimo as sua afirmações, tendo sido trazidas apenas planilhas e alegações
que não são aptas a comprovar a existência do direito alegado, nem a efetividade das
compensações.
9.4.6. Ademais - abstraindo a série de informações desencontradas entre os valores
indicados nas diversas declarações entregues -, ocorre que a Recorrente somente veio a
informar à RFB, em 02/01/2009, que os débitos de CSLL calculados por estimativa
referentes aos meses de maio e outubro de 2003 foram compensados com crédito
decorrente do SNCSLL apurado no AC de 2001, não tendo havido a formalização
destas compensações, conforme disposto no § 1 do artigo 74, da Lei 9.430/96 (subitem
7.2.).
9.4.6.1. E aqui, importa verificar o que dispõe o art. 168, do CTN, in verbis:
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

[...]
9.4.6.2. Do excerto acima se conclui que o direito de pleitear o indébito tributário deve
ser exercido no prazo decadencial de cinco anos, contados da extinção do crédito
tributário. Como o saldo negativo se refere ao AC de 2001, não poderia o contribuinte
pleitear utilizá-lo, pela primeira vez, em 02/01/2009.
O Colegiado a quo endossou essas objeções, acrescentando outros fundamentos
para não admitir a retificação do período de apuração ao qual se refere o direito creditório
utilizado em compensação:
A indicação do período a que se refere o crédito é informação substancial, porque
manifesta a própria vontade do declarante, a qual tem suprema importância para o
direito. No caso do preenchimento dos dados do PER/DCOMP, cuja finalidade é a
comunicação à administração tributária de um crédito e de um débito, os quais se
extinguirão mutuamente, o erro na discriminação de qualquer um dos dois é claramente
substancial, não podendo ser considerado simples erro material.
O alegado equívoco no preenchimento do período de apuração do saldo negativo da
CSLL não encontra amparo, na doutrina e na jurisprudência, para que se proceda na sua
correção neste processo, seja ela de ofício, ou a requerimento de sujeito passivo, uma
vez que a retificação pretendida somente pode ocorrer antes de qualquer procedimento
de ofício.
Isso ocorre, antes de tudo, em decorrência da forma como o rito processual se
desenvolve. Uma vez efetuado o pedido de restituição, com a informação da origem do
crédito e, comprovado que esse crédito não existe, não se poderia agora, após o exame
da autoridade administrativa, querer modificar o pedido original, já que as informações
contidas no PER/DCOMP foram corretamente analisadas pelo Despacho Decisório. Em
outras palavras, não se pode querer alterar uma situação fática que existiu no momento
da transmissão do PER/DCOMP após o exame dessa situação pela autoridade
administrativa, que foi efetuado de forma correta com os fatos que se apresentavam no
momento desse exame.
Cabe aqui mencionar parte do Acórdão no 103-23.167 do antigo Conselho de
Contribuintes, proferido na sessão de 09/08/2007 pelo ilustre Conselheiro Antonio
Carlos Guidoni Filho, sobre a possibilidade de alteração do pedido após o Despacho
Decisório:
“Não pode ser considerado erro material, (reitere-se: susceptível de retificação), o fato
de a Recorrente ter pleiteado a compensação de débito com crédito de um determinado
período (ao invés de outro desejado) quando ela anexa à declaração vários documentos
relativos ao período indesejado Em verdade, sob a alcunha de "retificação de erro
material" pretende a Recorrente formular novo pedido de compensação (do mesmo
débito, mas com outro crédito) aproveitando-se da data do pleito originário para afastar
a incidência dos encargos de mora.
(...)
Trata de restrição de ordem lógica que sequer necessitaria ter sido positivada pelos
órgãos da SRF. É preceito indispensável à organização e estabilização das relações
jurídicas de que cuidam os procedimentos julgados pela Administração. É fácil intuir
que os procedimentos administrativos jamais chegariam ao seu final caso fosse
permitido às partes alterar os fundamentos ou o conteúdo do pedido após a análise de
seu mérito pelo julgador.”
A alteração do período de apuração e do valor do crédito preenchidos no PER/DCOMP
significa trazer um outro crédito, de período distinto daquele originalmente oposto, cuja
retificação também não pode ser feita de ofício, sob pena de se alterar a própria essência
do crédito, cuja origem só pode ser informada pelo contribuinte.
Essa também é a orientação da Receita Federal do Brasil, no uso da atribuição que lhe
foi outorgada pelo § 14 do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

alterações, ao disciplinar a apreciação dos processos de restituição/compensação por
meio da IN SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época da emissão do
Despacho Decisório, informando nos seus artigos 56 e seguintes que a retificação de
Dcomp só poderá ocorrer antes de decisão administrativa e na hipótese de inexatidão
material no preenchimento do documento sustentador do pedido.
[...]
Registre-se que essa matéria encontrava-se pacificada no antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes, de acordo com os Acórdãos números 108-09.604, sessão de 17/04/2008 e
no 105-17.130, sessão de 13/08/2008, cuja ementa abaixo se transcreve, dentre outros:
[...]
Para finalizar, ressalte-se que o contribuinte, antes da emissão do Despacho Decisório,
ainda foi intimado (fls. 262 e seguintes) a se manifestar sobre os erros de preenchimento
dos PER/DCOMPs e DIPJ, não tomando nenhuma providência a respeito. Veja-se o que
consta no voto condutor do acórdão recorrido, fls. 298 à 300:
[...]
É de se concluir, portanto, que está correto o Despacho Decisório Eletrônico, que não
reconheceu o direito creditório e não homologou as compensações pleiteadas nos
PER/DCOMPs
10453.64824.140704.1.3.038586;
03105.71560.140704.1.3.039012;
29196.64602.140704.1.7.031248;
20804.23719.140704.1.3.036725;
17459.15414.140704.1.3.037283 e 40853.33629.140704.1.3.036061, pautado nos
termos do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996 e legislação complementar, porquanto
incabível ao contribuinte incluir neste processo novo crédito do saldo negativo da CSLL
constante de DIPJ, quando já prolatada decisão administrativa que analisou
PER/DCOMP regularmente formulado.
O que se infere dos elementos juntados aos autos, porém, é que a Contribuinte não
pretende substituir o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002 pelo crédito do ano-
calendário 2001, nem mesmo somar a totalidade dos saldos negativos de CSLL apurados nos
anos-calendário 2001 e 2002, para assim validar as compensações declaradas, aqui sob análise.
O demonstrativo de utilização do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001 (e-fl. 221),
alegado no valor de R$ 4.595.767,65, está destinado, em sua maior parte, aos débitos de
estimativas de CSLL devidas nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio e junho (parcial) de
2002 – antes da exigência de apresentação de DCOMP –, informadas na DIPJ às e-fls. 162/163 e
não transportadas para formação do saldo negativo do ano-calendário 2002. Neste sentido, aliás,
a Contribuinte aduz, em seu recurso especial, que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2002 estaria devidamente comprovado porque as estimativas correspondentes foram liquidadas
mediante compensação com os saldos negativos de CSLL dos anos-calendário 1999 e 2001.
Apenas que o demonstrativo em referência traz a destinação de um resíduo de
crédito do ano-calendário 2001, no valor original de R$ 745.818,38, para liquidação de débitos
vencidos em 2003, na forma assim consolidada na decisão de 1a instância:
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

Esses descompassos, porém, infirmam a existência de mero erro de
preenchimento da DCOMP, assim compreendido o equívoco na informação do período de
apuração do crédito ou de seu valor. A Contribuinte efetivamente pretendeu formalizar
compensações com o saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2002, mas acabou por
vincular ao mesmo conjunto de compensações débitos que teria liquidado mediante utilização do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001, e ainda indicou como crédito original o valor
do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001 (R$ 4.595.767,65), inferior ao saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2002 (R$ 5.536.628,74). Deveria, portanto, ter apresentado outra
DCOMP inicial com a demonstração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001 para
vincular o remanescente das compensações com as estimativas de CSLL de 2002 aos débitos de
CSLL de maio/2003 e outubro/2003, acima indicados. Ao deixar de assim proceder, pretende, no
âmbito do contencioso administrativo, aumentar o valor do direito creditório destinado a
compensações mediante acréscimo de parcela residual do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2001, e assim ver liquidados os débitos informados nas DCOMP apresentadas.
Um dos precedentes mencionados pela PGFN em suas contrarrazões, o Acórdão
no 1401-000.396, já foi reformado por este Colegiado no Acórdão no 9101-004.1852,
prevalecendo o entendimento de que seria possível, no caso, a retificação da DCOMP para
atribuir o saldo negativo utilizado ao ano-calendário 2002, e não 2001 como originalmente
informado pelo sujeito passivo. Todavia, o voto condutor de referido julgado, de lavra da ex-
Conselheira Cristiane Costa, pautou-se na alegação de que fora cometido equívoco no
preenchimento da Declaração de Compensação, na medida em que informado nesta declaração
que o saldo negativo seria o exercício 2001, quando o direito creditório seria do ano-calendário
de 2002.
À evidência, o caso presente se distingue desse e de outros precedentes deste
Colegiado nos quais se admite a superação do equívoco. Aqui está retratado erro na associação
dos débitos compensados ao crédito que a Contribuinte pretendia utilizar em compensação. A
parte mais significativa dos débitos compensados estava vinculada, efetivamente, ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2002, mas duas DCOMP foram indevidamente vinculadas
ao mesmo crédito, para além do saldo negativo ter sido informado em valor inferior ao agora

2 Participaram do presente julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal
de Araújo, Luis Fabiano Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo, e divergiram na matéria os Conselheiros Rafael Vidal de Araújo
(relator), André Mendes de Moura, Luis Fabiano Alves Penteado e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915010/2008-01

afirmado pela Contribuinte. Admitir que elas sejam associadas, depois da não-homologação, ao
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001 representaria inovação em substituição ao dever
do sujeito passivo imposto no art. 74, § 1o da Lei no 9.430/96, desde a sua inclusão pela Medida
Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002.
Não se trata, pois, de fazer prevalecer a verdade material. A compensação de
tributos administrados pela Receita Federal, no cenário legislativo referido, somente existe
mediante apresentação de DCOMP. E, se o sujeito passivo deixou de vincular débitos ao crédito
declarado, ele deixou de formalizar a compensação pretendida, e não há outra forma de constituí-
la, substituindo a iniciativa do sujeito passivo. Logo, não se trata de erro no preenchimento da
declaração de compensação, mas sim de erro de direito e consequente omissão na manifestação
de vontade que se prestaria a constituir a realidade que se pretende afirmar como desmerecida
pela imposição de uma verdade formal.
Estas as razões, portanto, para neste segundo ponto NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de CONHECER do recurso
especial da Contribuinte e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o retorno dos
autos à Unidade de Origem para que profira despacho complementar acerca do saldo negativo de
CSLL apurado no ano-calendário 2002, limitado ao valor informado de R$ 4.595.767,65.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital